Tribunal: TJPA
Processo: 0810983-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810983-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA EDILENA DE SOUZA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A suspensão
dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 –
Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 – Recurso conhecido e desprovido,
para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

e agravada
MARIA EDILENA DE SOUZA ROCHA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS (PROCESSO Nº. 0849846-24.2021.8.14.0301)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar ao banco requerido que suspenda os descontos realizados na aposentadoria da autora, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 537 do CPC, tendo como ora agravada
MARIA EDILENA DE SOUZA ROCHA
.

Alega o agravante que
a decisão agravada não demonstra a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, representados pela prova inequívoca do alegado e da verossimilhança na alegação, além de injusta e arbitrária ante o arbitramento de multa para cumprimento de obrigação de fazer sem a fixação de prazo para tanto, antes mesmo da oitiva da parte contrária.

Sustenta também, que o valor da multa é excessivo, em inobservância à compatibilidade/proporcionalidade, sendo mais prudente no caso em debate excluir tal cominação.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia da decisão ora vergastada e, no mérito, a reforma integral do decisum guerreado.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 7003004), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8801807), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 7597222).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria da agravada pela instituição financeira agravante.

Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo módica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. APLICAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante alega não ter contratado o empréstimo com o banco demandado, afirmando ter sido alvo de fraude. Junta extratos bancários do período. Presentes os requisitos deve ser concedida a tutela de tutela pleiteada para que sejam suspensos os descontos impugnados e para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa
diária
. DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. UNÂNIME.

(TJ-RS -
Agravo
de
Instrumento
70081161606, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 02-08-2019). (Grifei).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DESABONADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Viável, no caso, a concessão da tutela antecipada pretendida considerando que a ação está alicerçada em alegação de inexistência de dívida, por total ausência de contratação a lhe dar substrato, não sendo possível exigir-lhe prova negativa. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Cancelamento da restrição que, no mais, não trará nenhum prejuízo ao demandado. Manutenção, em contrapartida, que, por si só, acarretará danos ao demandante/recorrido, consistentes na mácula de seu nome e na restrição de seu crédito comercial
.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.

(TJ-RS -
Agravo
de
Instrumento
70082374588, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-10-2019). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO
DESCONTO
EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA –
SUSPENSÃO
DOS DESCONTOS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – AI 2020.00293926-10, 211.648, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-05). (Grifei).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDO
R. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AI
0809188-56.2019.8.14.0000
, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30). (Grifei).

Por outro lado, inexiste o alegado
periculum in mora
à instituição financeira,

uma vez que os descontos no benefício da parte agravada, poderão prosseguir sem prejuízo ao banco agravante uma vez comprovada a validade da contratação.

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, quanto a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão a instituição financeira agravante, visto que os descontos são de natureza mensal, sendo, portanto, suficiente tal lapso temporal para que seja efetivada a suspensão dos descontos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 12/05/2022